Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, INCISOS I E II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida.
2. In casu, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal, praticado contra sua ex-companheira, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si, em todos os momentos em que foi ouvida, e condizentes com os elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, inclusive com o laudo de exame de corpo de delito, demonstrando que o apelante, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de lesão corporal contra a ex-companheira.
3. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.
4. Na espécie, a versão do réu, de que empurrou e golpeou a vítima para repelir agressão atual ou iminente da ofendida é isolada nos autos. Ainda que se aceite a alegação de que a vítima iniciou as agressões, não se mostra configurada a causa justificante, ante a ausência de utilização moderada dos meios necessários, pois, confrontada a suposta imagem da lesão do réu com as conclusões do exame pericial da ofendida, se estaria diante de excesso doloso na conduta desarrazoada do réu que lesionou a vítima em seis lugares dos lábios, do tórax, do joelho e dos dois braços.
5. Afasta-se a agravante da reincidência, tendo em vista que a certidão utilizada para configurar a referida circunstância referia-se à ação penal em que o réu foi absolvido.
6. Deve ser excluída a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois o fato de o réu prevalecer das relações domésticas para praticar o crime de lesão corporal contra a mulher, visto que é companheiro da vítima, integra a qualificadora contida no § 13o do artigo 129 do Código Penal, caracterizando o bis in idem.
7. Em razão do quantum da reprimenda, da análise desfavorável de uma circunstância judicial e diante da primariedade do réu, reconhecida nesse julgamento, deve ser alterado o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, consoante 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o, III, da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), excluir as circunstâncias agravantes do artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal, reduzindo a pena do apelante de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, alterado o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.